Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-48.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de telefonia – Dano moral – Cancelamento de linha telefônica fixa sem solicitação do titular, em decorrência de falha no atendimento prestado pela ré – Serviço descontinuado e não restabelecido, nem mesmo durante o curso do feito, apesar das inúmeras solicitações realizadas ao serviço de atendimento disponibilizado pela operadora ré – Indenização

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de telefonia – Dano moral – Cancelamento de linha telefônica fixa sem solicitação do titular, em decorrência de falha no atendimento prestado pela ré – Serviço descontinuado e não restabelecido, nem mesmo durante o curso do feito, apesar das inúmeras solicitações realizadas ao serviço de atendimento disponibilizado pela operadora ré – Indenização devida - Corte imotivado de linha telefônica fixa, da qual o autor, pessoa idosa, era titular há longo período – Serviço de relevante interesse e utilidade na vida cotidiana – Circunstância suficiente para caracterizar dano moral.

Responsabilidade civil – Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Mantido o valor indenizatório de R$ 8.000,00, sob pena de ofensa aos parâmetros indicados.

Dano moral - Juros moratórios – Termo inicial - Ilícito contratual - Incidência a partir da citação, quando a ré foi constituída em mora – Art. 240, "caput", do atual CPC – Pretensão à incidência a partir do arbitramento descabida.

Multa cominatória – Fixação para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, a incidir a partir do decurso do prazo de quinze dias após o seu trânsito em julgado - Pretensão ao respectivo afastamento – Descabimento – Medida que encontra amparo legal nos arts. 84, § 4o, do CDC e 537, "caput", do atual CPC – Valor arbitrado em parcela única, no montante de R$ 10.000,00, que não se revela exagerado ou desproporcional, sobretudo ante a recalcitrância da ré em proceder ao restabelecimento da linha, a despeito dos diversos pedidos nesse sentido efetuados na esfera administrativa e em sede judicial – Redução que importaria em ineficácia da medida - Multa mantida.

Honorários de sucumbência – "Quantum" – Fixação em 15% sobre o valor da condenação – Percentual que se coaduna com os parâmetros estatuídos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, uma vez que não é elevada a respectiva base de cálculo – Redução que importaria em fixação de verba aviltante, o que não se pode admitir – Sentença de procedência da ação que deve persistir – Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000956-48.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado JOÃO DIAS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-48.2018.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 32795 - Digital
APEL.No: 1000956-48.2018.8.26.0590
COMARCA: São Vicente (6a Vara Cível)
APTE. : “Telefônica Brasil S.A.” (ré)
APDO. : João Dias Barbosa (autor)
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de telefonia Dano
moral Cancelamento de linha telefônica fixa sem solicitação do
titular, em decorrência de falha no atendimento prestado pela ré
Serviço descontinuado e não restabelecido, nem mesmo durante o
curso do feito, apesar das inúmeras solicitações realizadas ao
serviço de atendimento disponibilizado pela operadora ré

Indenização devida - Corte imotivado de linha telefônica fixa, da
qual o autor, pessoa idosa, era titular há longo período Serviço
de relevante interesse e utilidade na vida cotidiana Circunstância
suficiente para caracterizar dano moral.
Responsabilidade civil Dano moral - “Quantum” - Valor da
indenização que deve ser estabelecido com base em critério de
prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza
penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso
concreto - Mantido o valor indenizatório de R$ 8.000,00, sob pena
de ofensa aos parâmetros indicados.
Dano moral - Juros moratórios Termo inicial - Ilícito contratual -
Incidência a partir da citação, quando a ré foi constituída em mora
Art. 240, “caput”, do atual CPC Pretensão à incidência a partir
do arbitramento descabida.
Multa cominatória Fixação para o caso de descumprimento da
obrigação de fazer imposta na sentença, a incidir a partir do
decurso do prazo de quinze dias após o seu trânsito em julgado -
Pretensão ao respectivo afastamento Descabimento Medida
que encontra amparo legal nos arts. 84, § 4o, do CDC e 537,
“caput”, do atual CPC Valor arbitrado em parcela única, no
montante de R$ 10.000,00, que não se revela exagerado ou
desproporcional, sobretudo ante a recalcitrância da ré em proceder
ao restabelecimento da linha, a despeito dos diversos pedidos
nesse sentido efetuados na esfera administrativa e em sede judicial
Redução que importaria em ineficácia da medida - Multa
mantida.
Honorários de sucumbência “Quantum” Fixação em 15% sobre
o valor da condenação Percentual que se coaduna com os
parâmetros estatuídos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual
CPC, uma vez que não é elevada a respectiva base de cálculo
Redução que importaria em fixação de verba aviltante, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-48.2018.8.26.0590 -Voto no
3
se pode admitir Sentença de procedência da ação que deve
persistir Apelo da ré desprovido.
1. João Dias Barbosa propôs ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais, de rito comum, em face de “Telefônica Brasil S.A.”
(fls. 1/7, 19).
O MM. Juiz de origem concedeu ao autor o benefício da gratuidade
de justiça (fl. 15), tendo indeferido, contudo, a tutela provisória de evidência por ele
pleiteada (fl. 20).
A ré ofereceu contestação (fls. 25/42), havendo o autor apresentado
réplica (fls. 52/56).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 57), a ré e o autor
manifestaram-se pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 60, 61).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 133), ilustre magistrado
de primeiro grau considerou a ação procedente (fl. 135), para esses fins:
“A. Obrigar a ré (Vivo) a restabelecer a linha telefônica Vivo fixo ao
autor, com o número 13-35767449, em até 15 dias do trânsito em
julgado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da
obrigação no prazo fixado.
B. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, corrigido
monetariamente desta data até a da efetiva quitação, mais juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação;
C. Condenar a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de fixar os honorários advocatícios em 15% do
valor total da condenação” (fls. 135/136).
Inconformada, ré interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 139),
aduzindo, em síntese, que: não há ato ilícito de sua parte a justificar o pedido indenizatório,
já que o cancelamento da linha fixa do autor decorreu de solicitação dele próprio; não há
prova de que o autor tenha experimentado qualquer ofensa moral, mas, tão somente, mero
aborrecimento, razão pela qual deve ser afastada a indenização ou, subsidiariamente,
reduzido o seu valor, fixado de forma elevada e desproporcional; o termo inicial dos juros
de mora incidentes sobre o valor da condenação deve corresponder à data do arbitramento,
não à data da citação; era desnecessária a imposição de multa por descumprimento da
obrigação imposta, uma vez que a medida tem cunho coercitivo e não reparatório; o valor
da multa deve ser reduzido, porque supera a obrigação principal e porque a sua manutenção
acarretaria enriquecimento ilícito do autor; a verba honorária merece redução, porque foi
arbitrada em desatendimento aos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85 do atual CPC (fls. 139/154).
O recurso foi preparado (fls. 155/156), havendo sido respondido (fls.
161/163).
É o relatório.
2. A preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-48.2018.8.26.0590 -Voto no
4
nas contrarrazões (fls. 161/163), deve ser repelida.
A despeito de ter incluído, em seu reclamo, alegações estranhas ao
objeto da controvérsia (fl. 142, itens 16 e 17), as quais não serão objeto de apreciação, a ré
expôs, suficientemente, os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença combatida.
Tais motivos guardam correlação com os termos do “decisum”,
tendo sido cumprido, pois, o art. 1.010, incisos II, III e IV, do atual CPC.
Afora isso, a repetição ou reiteração de argumentos anteriormente
expostos, por si só, não implica inépcia do recurso.
Logo, não se pode reconhecer violação ao princípio da dialeticidade
recursal (fl. 161).
3. O apelo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
3.1. De acordo com a inicial, em 13.1.2018, uma das filhas do autor
solicitou, em nome deste, o cancelamento da linha telefônica móvel que ele mantinha
perante a ré, linha de no 013-997426803 (fl. 1).
Por falha na prestação de serviços, houve cancelamento também da
linha fixa do autor, de no 013 35767449 (fl. 2).
Ao notarem que a linha fixa estava inoperante, as filhas do autor
tentaram, também em seu nome, por diversas vezes, obter o restabelecimento do serviço,
tendo sido informadas, em um dos contatos, de que deveriam realizar o pagamento de uma
conta “pendente”, em que havia cobrança de taxa de “ressarcimento por interrupção de
serviço” (fl. 14), o que foi feito (fl. 2).
Apesar disso e a despeito da comunicação sobre a falha ocorrida,
visto que o autor nunca tencionou pedir o cancelamento de sua linha telefônica fixa, o
serviço jamais foi restabelecido, tendo culminado com a propositura da ação em exame (fl.
2).
Note-se que o cancelamento indevido da linha, do qual resultou a
obrigação de fazer imposta na sentença recorrida (fl. 135, item A), decorreu da não
comprovação, pela ré, de que houve solicitação do autor nesse sentido, a despeito das
oportunidades concedidas pelo juiz “a quo” para que ela o fizesse (fls. 98, 107), até mesmo
com a determinação de juntada das conversas telefônicas relativas ao pedido de
cancelamento da linha móvel e demais protocolos indicados pelo autor na inicial (fl. 2),
registros estes que a ré alegou não ter localizado.
Tendo em vista que o presente recurso não objetiva atacar a
obrigação de fazer imposta, mas tão somente afastar a indenização por dano moral
arbitrada e a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação, não há
de se falar em ausência de ato ilícito a justificar a reparação pretendida pelo autor.
3.2. É indubitável, no contexto acima exposto, a caracterização do
dano moral experimentado pelo autor.
Não bastasse ter sido privado, desde meados de janeiro de 2018 (fl.
2), da linha telefônica fixa de sua residência, da qual fazia uso há longo período, o autor
teve de enfrentar verdadeira “via crucis” para que a ré procedesse ao restabelecimento do
serviço, medida que poderia ela facilmente ter implementado assim que noticiada a falha, o
que ocorreu ainda naquele mês (fl. 2), mas não o fez.
Preferiu a ré manter-se inerte às diversas solicitações nesse sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-48.2018.8.26.0590 -Voto no
5
realizadas na via administrativa (fl. 2), até mesmo no curso do presente feito, em que se
absteve de reparar a falha apesar de ciente da vontade do autor.
Vale mencionar que o serviço de telefonia fixa possui relevante
interesse e utilidade na vida cotidiana, principalmente no caso do autor, que contava, à data
dos fatos, com 78 anos de idade, morando sozinho, razão pela qual necessitava de
frequente contato com as suas filhas e pessoas próximas, do que ficou privado em razão da
incúria da ré.
Faz o autor jus, portanto, à reparação moral pretendida e reconhecida
na sentença hostilizada (fl. 136).
3.3. Igualmente, o “quantum” indenizatório fixado na sentença
hostilizada, R$ 8.000,00 (fl. 136), não merece redução (fls. 149/151).
A reparação por danos morais há de ser estipulada em importância
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua natureza penal e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação
que atenue o dano havido.
Consoante assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária não
deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-LEX:
137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja
das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar
o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o
ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento
injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido arbítrio
do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Realce-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
O posicionamento aqui esposado foi seguido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-48.2018.8.26.0590 -Voto no
6
dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa da ré, possibilidade econômica da ofensora e da ofendida
(aposentada), os sérios transtornos suportados pela autora, justo o arbitramento da
indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que deve prevalecer.
3.4. Não deve prosperar a pretensão da ré à alteração do termo inicial
dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização para a data do respectivo
arbitramento (fls. 151/152).
Cuidando-se de ilícito contratual, os juros moratórios lineares de 1%
ao mês incidem a partir da citação, data em que a ré foi constituída em mora, consoante
dispõe o art. 240, “caput”, do atual CPC, tal qual estabelecido na sentença atacada (fl. 136).
3.5. O mesmo cenário fático acima exposto serve de fundamento
para a manutenção da multa arbitrada em primeiro grau para o caso de descumprimento da
obrigação estabelecida na sentença guerreada (fls. 142/143).
A multa cominada não só encontra amparo nos arts. 84, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11.9.1990) e 537, “caput”, do atual
CPC, mas revela-se necessária na hipótese vertente, em que manifesta é a recalcitrância da
ré em sanar a falha cometida.
Nos dizeres de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“A multa imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção, mas de
instrumento poderoso de coerção, a fim de compelir o fornecedor a
cumprir a obrigação (...) (“Leis civis comentadas: atualizadas até 20
de julho de 2006”, 1a ed., 2a tiragem, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006, nota 6 ao art. 84 do CDC, p. 252).

Pondere-se que a incidência da multa está condicionada ao
descumprimento da determinação judicial, de modo que basta à ré cumpri-la, ao invés de
pretender livrar-se do ônus imposto.

3.6. Também não encontra guarida o alegado excesso da multa (fls.
143/146), fixada no valor único de R$ 10.000,00 (fl. 136).
O contrário somente faria desmotivar, ainda mais, a obediência da ré
ao comando judicial imposto.
3.7. Melhor sorte não merece a ré no que tange ao valor da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-48.2018.8.26.0590 -Voto no
7
honorária arbitrada (fls. 152/153).
O percentual estipulado em 15%, incidente sobre o valor da
condenação (fl. 136), não é elevado.
A respectiva redução importaria em desatendimento aos parâmetros
estatuídos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do diploma processual e em aviltamento da
mencionada verba, o que não se pode admitir.
4. Nessas condições, nego provimento à apelação da ré, mantendo a
sentença impugnada (fls. 132/136).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do autor (fls. 161/163), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a
verba honorária devida a ele pela ré, de 15% para 17% sobre o valor da condenação
atualizado.

JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator